Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. VÍCIO SERVIÇO. DEFEITO FABRICAÇÃO. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA NOS JUIZADOS. ATITUDE TEMERÁRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIRMADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos em decorrência da existência de coisa julgada formal perante o sistema dos Juizados Especiais (0711337-92.2022.8.07.0004), bem como condenou a parte autora a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em seu recurso, alega o recorrente que a primeira ação distribuída tratou de obrigação de fazer, enquanto os presentes autos, de reparação de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, para reduzi-la em razão da hipossuficiência financeira.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária. Impugnação rejeitada.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 55374236) e isento de preparo ante a gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 55374242 e ID 55374244).
4. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 337 do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
5. Na ação no 0711337-92.2022.8.07.0004, distribuída em 20/09/2022, o autor requer das rés (BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA), além da obrigação de fazer, a reparação por danos morais e materiais decorrentes de defeito de fabricação e no serviço, enquanto nos presentes autos, em que figuram as mesmas partes, pretende a reparação por danos materiais e morais decorrentes do mesmo vício no serviço/produto.
6. Verifica-se que apesar de não constar na segunda ação o pedido de obrigação de fazer, trata-se de demanda idêntica pautada na mesma relação jurídica. Conforme esclarecido pelo juiz sentenciante, declarada a incompetência por complexidade de causa, caberia ao autor, inconformado, interpor o recurso cabível a fim de modificar a sentença ou propor a mesma ação na justiça comum.
7. Todavia, optou o recorrente por intentar a mesma ação nos juizados especiais, sem qualquer indicação de dependência da causa anterior, já inadmitida em face da declaração da complexidade da matéria. Procede de modo temerário a parte que, ciente das razões da inadmissibilidade da causa, a repete sem sanar o vício já apontado na sentença.
8. Nos termos do artigo 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. Correta, pois, a sentença que condenou o recorrente à multa por litigância de má-fé.
9. Por outro lado, considerando que a hipossuficiência do recorrente restou demonstrada, reduzo a multa imposta para 3% do valor corrigido da causa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé para 3% do valor corrigido da causa, mantendo-se intacta nos demais termos. Custas pela recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.